Tribunal: STJ
Processo: 0813753-42.2017.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169056 - MA (2026/0037117-1)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
LUCINEA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
:
CARLOS MIRANDA PINTO FIGUEIREDO - MA018603
FERNANDO ANTONIO REIS SILVA - MA021816
AGRAVADO
:
ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
:
TARCISIO AGUIAR COSTA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESTINATÁRIO FINAL
DA PROVA. DISPOSITIVO LEGAL INDICADO NO RECURSO NÃO
PREQUESTIONADO. SÚMULAS N. 282 DO STJ E 356 DO
STF. ANÁLISE DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Quanto à alegação de violação dos arts. 10, 355, inciso II, 369, 370
e 442 do Código de Processo Civil, ressalto que o julgamento antecipado da
lide não importa em cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
de prova além das já constantes nos autos.
3. Incumbe ao magistrado, destinatário da prova, avaliar a necessidade
ou não de sua produção. Outrossim, o julgamento do feito sem a produção das
provas requeridas pela parte não caracteriza cerceamento de defesa quando
consideradas desnecessárias pelo juízo, em decisão fundamentada.
4. O Tribunal de origem não apreciou a tese de violação do art. 941, §
3o do Código de Processo Civil, e a parte recorrente não suscitou a questão em
seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
6. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de configuração de
desvio de função e de necessidade de produção de prova testemunhal –
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56968098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a89104cd-72ff-4c23-ad95-7c544bc23e9b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a89104cd-72ff-4c23-ad95-7c544bc23e9b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169056 - MA(2026/0037117-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUCINEA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS MIRANDA PINTO FIGUEIREDO - MA018603
FERNANDO ANTONIO REIS SILVA - MA021816
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: TARCISIO AGUIAR COSTA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESTINATÁRIO
FINAL DA PROVA. DISPOSITIVO LEGAL INDICADO NO RECURSO
NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS N. 282 DO STJ E 356 DO
STF. ANÁLISE DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE
DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Quanto à alegação de violação dos arts. 10, 355, inciso II, 369, 370
e 442 do Código de Processo Civil, ressalto que o julgamento antecipado da
lide não importa em cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
de prova além das já constantes nos autos.
3. Incumbe ao magistrado, destinatário da prova, avaliar a
necessidade ou não de sua produção. Outrossim, o julgamento do feito sem a
produção das provas requeridas pela parte não caracteriza cerceamento de
defesa quando consideradas desnecessárias pelo juízo, em decisão
fundamentada.
4. O Tribunal de origem não apreciou a tese de violação do art. 941,
§ 3o do Código de Processo Civil, e a parte recorrente não suscitou a questão
em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
6. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de configuração de
Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

desvio de função e de necessidade de produção de prova testemunhal –
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUCINÉA RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento do agravo
interno na Apelação Cível n. 0813753-42.2017.8.10.0001.
Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por LUCINÉA RODRIGUES
DA SILVA contra o ESTADO DO MARANHÃO, visando ao reconhecimento de desvio
de função e ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de Auxiliar
Judiciário e Técnico Judiciário (fls. 6-20).
O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial
(fls. 128-133).
Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (fls. 144-158).
Decisão negou provimento ao apelo mencionado (fls. 181-192), o que ensejou
a interposição de agravo interno (fls. 193-202).
A Corte
negou provimento ao referido agravo interno, em acórdão cuja
a quo
ementa é a seguir transcrita (fl. 227):
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NOVOS
ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA.
I.-Deve ser mantida a decisão agravada quando o Agravo Interno não traz
em suas razões argumento novo apto a modificar o entendimento já firmado
anteriormente, mas, tão somente, repete o que foi suscitado no pedido de concessão
da tutela de evidência requerido na inicial.
II -Com efeito, observo que o agravante não trouxe novos elementos aptos
a reformar a decisão recorrida, tendo se limitado a reiterar a argumentação
desenvolvida nos recursos originários. Não foram apresentados motivos suficientes
a desconstituir a decisão agravada, que ora submeto ao Colegiado para apreciação.
III – Ressalta-se que não há desvio de função quando o servidor pratica
alguns atos, de menor complexidade, atribuídos ao nível superior, sem
deslocamento de posição funcional de capacitação das atribuições gerais de cargo
diverso do seu, ainda mais que no serviço desenvolvido na unidade judicial exige-se
uma colaboração de equipe.
IV - Agravo Interno conhecido e não provido.
Os embargos de declaração opostos (fls. 240-246) foram rejeitados (fls. 270-
277). Eis a ementa do aresto na oportunidade exarado (fls. 272-273):
Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

Direito processual civil. Embargos de declaração. Reiteração de
argumentos recursais. Inexistência de vício. Rejeição.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação
interposta por Lucínea Rodrigues da Silva, mantendo a sentença de primeiro grau. A
embargante reiterou os argumentos apresentados na apelação, sustentando a
necessidade de produção de prova oral.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão,
obscuridade, contradição ou erro material que justifique a interposição dos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas
nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Inexistem vícios a serem sanados, pois os argumentos trazidos nos embargos
reproduzem os já analisados na apelação.
V. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas
Tese de julgamento:
hipóteses taxativas do
do
. 2. A mera reiteração de argumentos
art. 1.022
CPC/2015
já apreciados não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de
declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 293-321), interposto com base no
alínea
da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando omissão do
acórdão nos embargos de declaração quanto a pontos específicos acerca do cerceamento
de defesa e a vedação à decisão surpresa, apesar de questionamentos explícitos;
(ii) art. 10,
e
do Código de
art. 355, inciso II, art. 369, art. 370
art. 442
Processo Civil, alegando cerceamento de defesa e decisão surpresa, com julgamento
antecipado da lide sem despacho saneador e sem oportunizar a produção de prova
testemunhal já requerida e deferida;
(iii) art. 941, § 3o do Código de Processo Civil, alegando nulidade do acórdão
por ausência de juntada do voto vencido no julgamento do agravo interno, o que
prejudica o prequestionamento e a dialeticidade recursal;
(iv) art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando ofensa ao
devido processo legal e à ampla defesa, em razão do cancelamento da audiência e do
julgamento antecipado sem manifestação das partes e sem produção da prova oral
necessária;
(v) art. 13 e
§ 4o da
, asseverando violação à
art. 41,
Lei n. 8.112/1990
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas e à
exigência de constar no termo de posse as atribuições a serem desenvolvidas.
Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 326-332).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 340-342), por considerar que: (a) não está configurada violação do
do CPC, pois o acórdão enfrentou fundamentadamente as questões;
art. 1.022, inciso II,
(b) incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegadas ofensas aos arts. 10, 355, inciso II,
369, 370 e 442 do CPC, por demandarem reexame de prova sobre a necessidade de
instrução; (c) ausente prequestionamento do
§ 3o, do CPC, atraindo as Súmulas
art. 941,
n. 282 e 356 do STF; (d) quanto aos arts. 13 e 41, § 4o, da
, a pretensão
Lei n. 8.112/1990
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ por envolver revolvimento do acervo fático-
probatório sobre desvio de função.
Interposto o agravo ora em apreço (fls. 346-353).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às (fls. 354-365).
Petição de saneamento de óbices às fls. 392-393.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Preliminarmente, nos embargos de declaração, a parte alegou ofensa ao
do
, acerca dos seguintes pontos (fl. 245):
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015

a) No presente caso, demonstrado o requerimento expresso de produção
com indicação das testemunhas cuja oitiva é pretendida, o qual
de prova oral
deferido e reiterado em várias ocasiões nos autos, pode o juiz julgar
antecipadamente a lide?
b)
ao questionamento anterior,
Em caso de resposta positiva
no
entendimento desses julgadores, tal conduta não ofende o direito ao devido
(CF,
o, LIV e LV) e à
processo legal, à ampla defesa
art. 5
ampla produção de
(CPC,
e 370),
(CPC,
?
provas
art. 369
inclusive testemunhal
art. 442)
c) No presente caso, demonstrada a existência de despacho anterior que
permitiu à parte a produção da prova oral requerida, pode o juiz cancelar a
audiência anteriormente designada e julgar antecipadamente a lide, sem
realizar a instrução probatória outrora autorizada?
d) Em caso de resposta positiva ao questionamento anterior, no
entendimento desses julgadores, tal conduta não ofende o direito ao devido
(CF,
o, LIV e LV)
processo legal e à ampla defesa
art. 5
e a vedação à decisão
supresa (CPC, art. 10)
e) No presente caso, com o despacho que cancelou a audiência, publicado
em
com início do prazo de 05 (cinco) dias para manifestação das partes,
22/09/2021,
Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

em 23/09/2021, poderia o juiz ter prolatado sentença em
sem que
24/09/2021,
tivesse decorrido o prazo de manifestação?
f) Em caso de resposta positiva ao questionamento anterior, no
entendimento desses julgadores, tal conduta também não ofende o direito ao
(CF,
o, LIV e LV) e
devido processo legal e à ampla defesa
art. 5
a vedação à
(CPC,
?
decisão supresa
art. 10)
g) No entendimento desses julgadores
,
, o julgamento antecipado da lide
no presente caso, em que exaustivamente comprovado o requerimento da
bem como
produção de prova testemunhal,
o seu deferimento, não ofende o
disposto no
II, do CPC?
art. 355,

Constata-se que a parte aponta omissão do acórdão recorrido quanto ao
suposto cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.
Ao julgar a apelação, acerca do tema em questão, o Tribunal assim se
posicionou (fls. 181-182):

Preliminarmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a
sentença ora vergastada entendeu estarem presentes todos os elementos necessários
a análise e julgamento antecipado do caso, tendo em vista que a demanda tem por
objeto matéria única e exclusiva de direito.

No julgamento dos aclaratórios, a Corte
se manifestou nos seguintes
a quo
termos (fls. 276-277):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de
Declaração.
É cediço que os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar
omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também
esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento
jurisdicional, nos exatos termos do que dispõe o
do CPC:
art. 1.022

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim sendo, o improvimento dos declaratórios é medida que se impõe,
vez que inexiste no julgado vícios a serem sanados, notadamente porque o
embargante levanta nas razões recursais, as mesmas teses da apelação.
Com efeito, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada,
servindo, portanto, apenas para aclarar julgado dotado dos vícios taxativamente
elencados no
do CPC, sendo incabível rediscutir a matéria
examinar
art. 1.022
e/ou
teses defensivas da pretensão deduzida em juízo.
Sobre vícios e decisões embargáveis, destaco a doutrina de Sandro Marcelo
Kozikoshi,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

Os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, podendo ser usado por qualquer das partes desde que
presentes as hipóteses do art.1.022 do CPC (devolutividade “restrita”).
Eventuais impropriedades da decisão judicial são assimiladas a uma
sucumbência meramente formal. Como é de aceitar, as decisões
judiciais devem ser veiculadas em linguagem compreensível, capaz de
convencer os sujeitos processuais. O
do CPC, por sua vez,
art. 489
exige a construção de uma teoria contemporânea da decisão judicial.

Nesse contexto, observa-se que o embargante objetiva apenas o reexame da
causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em
Embargos de Declaração, vez que os aclaratórios não se prestam a reapreciar a
causa, tampouco a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em razão
dos rígidos contornos processuais desta espécie recursal. Nesse sentido:
[...]
Dessa forma, a questão central do recurso foi devidamente enfrentada.
Logo, inexistem os vícios apontados. Em realidade, percebo que inconformado com
o julgado, a parte embargante pretende ver reexaminada a questão de acordo com
suas interpretações.

Assim, de início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos
a quo
, adotando argumentação concreta e que
os aspectos importantes ao deslinde do feito
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Apesar de ter utilizado fundamentação sucinta, o Tribunal
asseverou
a quo
que estavam presentes "todos os elementos necessários a análise e julgamento antecipado
do caso, tendo em vista que a demanda tem por objeto matéria única e exclusiva de
direito" (fl. 186). Assim, justificou a ausência de produção de prova testemunhal, ainda
que tivesse sido deferida anteriormente.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
,
AREsp n. 2.448.701/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Quanto à alegação de violação dos arts. 10, 355, inciso II, 369, 370 e 442 do
Código de Processo Civil, ressalto que o julgamento antecipado da lide não importa
em cerceamento de defesa quando desnecessária a produção de prova além das já
constantes nos autos.
A partir da análise da Resolução n.
a Corte
analisou as
06/2007,
a quo
atribuições dos cargos de Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo e Técnico
Judiciário – Apoio Administrativo, considerando que "algumas atividades
desempenhadas pela agravante são comuns entre os cargos e, portanto, não caracterizam
o desvio de função" (fl. 182).
Asseverou, ainda, que (fl. 182):

[N]ão se trata de um rol taxativo, podendo o Auxiliar Judiciário
desenvolver outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. Cabe
destacar, ainda, que não há desvio de função quando o servidor pratica alguns atos,
de menor complexidade, atribuídos ao nível superior, sem deslocamento de posição
funcional de capacitação das atribuições gerais de cargo diverso do seu, ainda mais
que no serviço desenvolvido na unidade judicial exige-se uma colaboração de
equipe.

Esta Corte Superior possui orientação pacífica no sentido de que incumbe ao
magistrado, destinatário da prova, avaliar a necessidade ou não de sua produção.
Outrossim, o julgamento do feito sem a produção das provas requeridas pela parte não
caracteriza cerceamento de defesa quando consideradas desnecessárias pelo juízo, em
decisão fundamentada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPOSTAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ERRO
MATERIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO
ART. 1.022, INCISO III,
CPC/2015
DEMONSTRADA. CONTRARIEDADE AO
§ 1.o, INCISOS III E IV,
ART. 489,
DO
.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.

CPC/2015
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES
AGROSSILVIPASTORIS, DE ECOTURISMO E DE TURISMO RURAL EM
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMÓVEL QUE NÃO ATENDE
Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

AOS REQUISITOS LEGAIS. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão acerca da: a) inexistência de cerceamento de defesa; b) produção de
provas suficientes para o esclarecimento dos fatos; c) não comprovação de que o
imóvel se constitui em área consolidada. Vê-se que as instâncias de origem
apresentaram fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. O
que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável.
Portanto, não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Quanto à suposta ofensa ao
do CPC, convém
art. 1.022, inciso III,
assinalar que, na hipótese, o alegado erro material se refere à incorreção, na
verdade, do próprio conteúdo da decisão, o que configura mero inconformismo da
parte com a conclusão a que chegou a instância de origem.
3. Esta Corte Superior possui orientação pacífica no sentido de que
incumbe ao magistrado, destinatário da prova, avaliar a necessidade ou não de
sua produção. Outrossim, o julgamento do feito sem a produção das provas
requeridas pela parte não caracteriza cerceamento de defesa quando
consideradas desnecessárias pelo juízo, em decisão fundamentada.
4. Para se concluir de forma diversa do consignado pela Corte a quo acerca
da desnecessidade de produção de prova testemunhal, seria necessário o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é incabível nesta via, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
5. O entendimento exposto no acórdão recorrido não diverge da orientação
desta Corte Superior, segundo a qual "[o]s efeitos do
-A da
art. 61
Lei n. 12.651/12
não retroagem para permitir a manutenção de edificações de veraneio em Área de
Preservação Permanente" (AgInt nos EDcl no
, relatora
REsp n. 1.797.036/MS
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2019,
.
23/10/2019)
6. Para alterar a conclusão do acórdão impugnado, a fim de reconhecer que
havia, no imóvel rural dos recorrentes, atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo
ou de turismo rural e, por conseguinte, aplicar as exceções previstas nos arts. 61-A e
61-B, inciso I, do Código Florestal, seria necessário o reexame do arcabouço fático-
probatório acostado aos autos, o que é incabível nesta via, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
7. "No âmbito jurídico e de políticas públicas, a caracterização do turismo
pressupõe o desenvolvimento de atividades econômicas, não podendo ser
confundido ou igualado com o mero lazer privado do proprietário do imóvel" (AgInt
no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.884.722/MS
em
DJe de
.
26/8/2024,
28/8/2024)
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
,
REsp n. 2.078.587/SP
Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL DA
PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. ATENDIMENTO DE
CARÊNCIA.
EMERGÊNCIA/URGÊNCIA.
RECUSA INJUSTIFICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário final das provas, a quem compete
aferir a conveniência e necessidade da prova, de modo que a ele cabe indeferir
as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do
do
art. 370
NCPC.
[...]
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.597.580/SP
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
25/9/2024;
sem grifos no original.)

Além disso, é entendimento pacífico desta Corte que "[a] falta de despacho
saneador não constitui fundamento, por si só, para justificar a nulidade do julgamento
antecipado da lide quando presentes elementos probatórios suficientes para a apreciação
controvérsia" (AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.559.897/PI
Segunda Turma, DJEN de
.
19/3/2025) Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
PROVIMENTO DE CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...]
IV - Quanto à alegada violação do
do
, também não
art. 357
CPC/2015
assiste razão à parte recorrente, pois o STJ entende que "não é nula a sentença
proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que
estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide".
, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de
.
(REsp n. 1.557.367/RS
17/11/2020)
V - Não há cerceamento de defesa se o magistrado conclui pela
improcedência do pedido com base nas provas produzidas no processo, assim
consideradas suficientes ao deslinde do caso.
[...]
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.032.252/AP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
1/12/2022.
Ademais, o Tribunal de origem não apreciou a tese de violação do
§
art. 941,
3o do Código de Processo Civil, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP
DJe de
AgInt no
, relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Cumpre registrar, ainda, quanto à alegação de violação do
o, incisos LIV
art. 5
e LV, da Constituição Federal, que a via do recurso especial, destinada a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República. A propósito: AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.298.562/PR
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
4/12/2023,
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Por fim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente – no sentido de configuração de desvio de função e de
necessidade de produção de prova testemunhal – somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ. A propósito (grifo nosso):

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO
CIVIL.
REGIME
ESTATUÁRIO.
ENQUADRAMENTO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança de valores devidos a título de
diferença salarial, relativo ao desvio de função,
danos morais contra o Município
c/c
de Volta
e o Estado do Rio de Janeiro objetivando receber diferenças
Redonda/RJ
salariais devidas, a partir de
até o último dia efetivamente trabalhado na
8/10/2012
função de Oficial de Justiça Avaliador ad hoc, ou seja, o dia
com todos
19/10/2015,
os benefícios decorrentes do cargo de Oficial de Justiça Avaliador e seus reflexos
em férias, terço constitucional das férias, 13° salários, FGTS, descontado o
efetivamente já recebido, tudo devidamente atualizado com juros e correção
monetária, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais). Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida.
Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

II - Consoante relatado, a decisão combatida negou seguimento ao recurso
especial em epígrafe, sob os fundamentos de inexistência de prequestionamento
presumido e o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
III - Ocorre que a parte agravante limita-se, no presente inconformismo, a
defender as teses abordadas no recurso especial, no sentido de que houve desvio de
função, deixando incólume um dos óbices apontados (sobre o prequestionamento
presumido), o qual se mostram suficientes à manutenção do
vergastado.
decisum
IV - Nesse panorama, faz-se incidir, por analogia, o Enunciado Sumular n.
182 do STJ, pelo qual: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
V - Ainda que assim não fosse, verifica-se que a irresignação do recorrente
acerca do reconhecimento do alegado desvio de função (e suas consequências) vai
de encontro às convicções do julgador
, que, com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos, concluiu pela não caracterização do desvio de função: "(...) o
fato de inexistir relação de emprego, uma vez que a nomeação com natureza ad
caracteriza pela falta de habitualidade, tratando-se de colaboração com o
hocse
Poder Judiciário em caráter eventual e temporário (fl. 301)".
VI - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a
.
Súmula n. 7/STJ
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.860.655/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
19/10/2022.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO
ART. 535
CONFIGURADA. ANÁLISE DA LEI MUNICIPAL
INCIDÊNCIA
11.471/2012.
DA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 280/STF
PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há
cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção
de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos de elementos hábeis
para a formação de seu convencimento. Aferir eventual necessidade de produção
de prova demanda revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
vedado em Recurso Especial, ante o óbice da
: 'A pretensão de
Súmula 7/STJ
simples reexame de prova não enseja recurso especial'.
5. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada esbarra em óbice sumular por ocasião do exame do Recurso Especial
pela alínea 'a' do permissivo constitucional.
6. Agravo Interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 945.657 /PR, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2016,
10/10/2016.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 133),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:25
Código de Controle do Documento: 41f67f0b-0fbb-4f56-856f-0088aba225ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.169.056 / MA
Número Registro: 2026/0037117-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08137534220178100001 8137534220178100001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCINEA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS MIRANDA PINTO FIGUEIREDO - MA018603
FERNANDO ANTONIO REIS SILVA - MA021816
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : TARCISIO AGUIAR COSTA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - DESVIO DE
FUNÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/05/2026
20/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56935752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 9f005250-e4cd-4a21-8090-2575ea899a15

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 9f005250-e4cd-4a21-8090-2575ea899a15